Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713496-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS SOARES RECORRIDO: PAULO ANDRE VACARI BELONE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente, FRANCISCO CARLOS SOARES (autor), em face da decisão de ID 67999630, que não conheceu do recurso inominado por ele interposto, ante a sua deserção. A decisão de ID 67667339 negou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante em seu recurso (ID 67539556), concedendo o prazo de 48 horas para que o recorrente efetuasse o pagamento das guias de custas iniciais e recursais, o que não foi observado pelo embargante (ID 67994962), motivo pelo qual sobreveio a decisão embargada, que negou seguimento ao recurso inominado. Em suas razões (ID 68222573), o embargante aponta que realizou o pagamento do preparo antes da interposição do recurso, utilizando o sistema “PagCustas”, que apresentou erro. Assim, informa que acreditou que o comprovante havia sido anexado instantaneamente ao processo, contudo, verificou a ocorrência de falha na comunicação entre os sistemas. Requer o acolhimento dos embargos opostos para sanar a omissão apontada, com o fim de que o recurso inominado interposto seja conhecido. Anexou o comprovante de pagamento das custas iniciais e preparo recursal, realizado no dia 07/11/2024 (ID 68222574). Contrarrazões apresentadas (ID 68618476). É o relatório. DECIDO. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, assiste razão ao embargante. Conforme narrado, o embargante interpôs recurso inominado e deixou de apresentar o comprovante de pagamento das custas recursais. Além disso, requereu a concessão de gratuidade de justiça, o que acabou sendo indeferido pela decisão de ID 67667339. Intimado a realizar o pagamento, quedou-se inerte. Contudo, em que pese o tumulto processual causado pela inércia do embargante, ao não se manifestar tempestivamente acerca da decisão de ID 67667339, restou suficientemente comprovado que o recurso inominado interposto veio acompanhado do respectivo preparo (ID 68222574), cujo comprovante não foi anexado aos autos por mero erro de processamento do sistema “PagCustas”. Desse modo, deve ser acolhido o presente recurso para sanar o vício apontado, concedendo-lhe efeitos infringentes para revogar a decisão de ID 67999630 e conhecer do recurso inominado interposto pelo embargante. Fica mantido o indeferimento à gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 67667339. Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, revogar a decisão de ID 67999630 e conhecer do recurso inominado interposto pelo embargante. Chamo o feito à ordem. Verifica-se que o recorrente (autor) interpôs agravo interno em face da decisão de ID 67667339, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, há intimação da parte contrária apenas para apresentar contrarrazões aos presentes embargos de declaração (ID 68229903). Desse modo, a fim de evitar eventuais alegais de nulidade processual, intime-se o recorrido, PAULO ANDRÉ VACARI BELONE, para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto prelo recorrente (ID 68590247) no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora